Tribunal: TJDFT
Processo: 0004324-10.2004.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 DO E. TJDFT. INAPLICAÇÃO. CPC/2015. ARQUIVAMENTO.
1. Após a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano sem a localização de bens penhoráveis, a execução deve ser arquivada (CPC/2015 921 III § 2o), sendo inaplicável a Portaria Conjunta no 73/2010 do E. TJDFT.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar a aplicação do CPC/2015.